Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-47.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002772-47.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE AMORIM - CPF: 522.546.071-20 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JEC DE CRISTO REI (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:

1002772-47.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
LUIZ CARLOS DE AMORIM.

Impetrado(s):

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE/MT
.

Litisconsorte(s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
31/3 a 3/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Luiz Carlos de Amorim contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, que indeferiu pedido de justiça gratuita nos autos no 1009539-47.2024.8.11.0002.

O impetrante sustenta não possuir condições financeiras para o pagamento do preparo recursal, anexando comprovantes de despesas mensais, holerite e declaração de hipossuficiência. A liminar foi deferida (ID 259659659). A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 264977251).

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, apesar da documentação que comprova a hipossuficiência do impetrante, configura ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), e o Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99, estabelece o direito à gratuidade da justiça mediante simples declaração, cuja veracidade pode ser aferida pelo juiz.

O impetrante apresentou documentos que demonstram a incompatibilidade entre sua renda mensal (R$ 4.757,57) e suas despesas ordinárias (cartão de crédito, supermercado, plano de saúde, energia elétrica e serviços essenciais), além da declaração de hipossuficiência, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.

A jurisprudência dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Enunciado no 11) recomenda a análise efetiva das circunstâncias que justifiquem a gratuidade, o que foi feito no presente caso com base em documentos idôneos.

A liminar concedida anteriormente (ID 259659659) já reconheceu a plausibilidade do direito invocado, sendo mantida por ocasião do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A apresentação de comprovantes de renda, despesas mensais e declaração de hipossuficiência é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

O indeferimento imotivado do pedido de justiça gratuita, diante de documentos que atestam a hipossuficiência, configura ilegalidade passível de correção via mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Luiz Carlos de Amorim
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT,
que
indeferiu o
pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1009539-47.2024.8.11.0002
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, sem prejuízo de sua subsistência, anexando comprovantes de despesas e holerite, além da declaração de hipossuficiência (IDs. 252975696, 252975698, 252976650/252976656).

A liminar foi deferida no ID 259659659
.

No ID 264977251, a autoridade apontada como coatora prestou informações. O litisconsorte
não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID 267078782.

O Ministério Público, no ID 270700858, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1009539-47.2024.8.11.0002
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerados elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou holerite referente ao mês
10/2024
, no qual consta o recebimento de valor líquido de
R$ 4.757,57 (quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
, além de despesas com cartão de crédito (
R$ 1.449,93
), energia elétrica (
R$ 400,01
), supermercado (
R$ 1.543,90
), plano de saúde (
R$ 1.056,29)
e telefone/internet (
R$ 99,90
), bem como declaração de hipossuficiência.

Ademais, a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos autos (IDs 252975696 e 252975698/252976656).

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos no
1009539-47.2024.8.11.0002
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 259659659).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025